Tribunal: TJPA
Processo: 0802623-38.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802623-38.2019.8.14.0045

APELANTE: BURITI IMOVEIS LTDA, HELIZEIDE DE SOUSA COELHO, ROSENI FERREIRA DOS SANTOS SILVA, MARIA INALDA NASCIMENTO DE PADUA

APELADO: JUCENEUZA FERREIRA LURA, MARCOS LURA NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BURITI IMÓVEIS LTDA. e outros, em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária proposta por JUCENEUZA FERREIRA LURA e MARCOS LURA NETO, reconhecendo o domínio do imóvel urbano de 237,00 m2, localizado no Loteamento Alto Paraná I, Redenção/PA. Os apelados alegaram posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini desde 15 de julho de 1998. A parte ré sustentou a necessidade de prova testemunhal para afastar a presunção de posse ad usucapionem, arguindo, em apelação, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de procedência da ação de usucapião extraordinária configura cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte ré para demonstração da inexistência de posse contínua e animus domini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, exige a inexistência de necessidade de outras provas. Havendo requerimento expresso para produção de prova testemunhal, impõe-se a sua análise pelo juízo.

A ausência de intimação e de oportunidade para a produção da prova requerida configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).

A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que, em demandas onde há controvérsia fática relevante, especialmente quanto à configuração da posse ad usucapionem, a antecipação do julgamento acarreta nulidade da sentença (STJ, AgInt no AREsp 2486292/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.04.2024).

A necessidade de instrução probatória é ainda reforçada pelo entendimento doutrinário e jurisprudencial dos tribunais locais quanto à imprescindibilidade da prova testemunhal para aferir a existência ou não do animus domini em ações de usucapião (TJ-PA, Apelação Cível nº 0003553-12.2016.8.14.0040, j. 28.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte ré em ação de usucapião extraordinária configura cerceamento de defesa e acarreta a anulação da sentença.

A necessidade de instrução probatória deve ser avaliada à luz do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a parte impugna os requisitos da posse ad usucapionem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I; 369; 9º; 10; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 101.171-8-SP; STJ, AgInt no AREsp 2486292/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0003553-12.2016.8.14.0040, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1018444-70.2021.8.26.0053, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 15.01.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 0342248-11.2014.8.13.0702, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802623-38.2019.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO-PA

APELANTE: BURITI IMÓVEIS LTDA. E OUTROS

APELADO: JUCENEUZA FERREIRA LURA, MARCOS LURA NETO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BURITI IMÓVEIS LTDA. E OUTROS
, nos autos da Ação de
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
, movida por
JUCENEUZA FERREIRA LURA e MARCOS LURA NETO
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, Estado do Pará
(Id
21304303
), que julgou
procedente
a ação.

Narram os autos que
JUCENEUZA FERREIRA LURA e MARCOS LURA NETO
ajuizaram a AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
em face de
BURITI IMÓVEIS LTDA.
, tendo por objeto
a declaração da aquisição da propriedade do imóvel urbano de 237,00m2 situado no Loteamento Alto Paraná I, Redenção-PA, Lote 29, Quadra 13, na Avenida Marechal Rondon, nº 403
.

Alega a Requerente que
exerce posse desde 15 de julho de 1998, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, utilizando o imóvel como moradia habitual e cumprindo com a função social da propriedade, nos termos do art. 1.238 do Código Civil
.

Contestação no Id
90123599
, em que a parte ré apontou expressamente a necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar ausência de animus domini e descontinuidade da posse dos autores.

Réplica no Id
96910475
.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 355, I do CPC, considerando a desnecessidade de outras provas e ausentes as hipóteses do art. 350 e 351 do CPC, promovo o julgamento antecipado do mérito.

Inicialmente, quanto ao valor da causa, assiste razão ao requerido, vez que o imóvel objeto da lide possui valor de R$ 120.000,00, conforme certidão do registro de imóveis, sendo este o proveito econômico correspondente à demanda.

Altero, pois, o valor da causa para R$ 120.000,00.

Não pendem questões preliminares, passando ao exame do mérito para julgar PROCEDENTE o pedido inicial.

Dispõe o artigo 1.238, caput, do CC:

Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Da sua leitura extraem-se os requisitos para a concessão da usucapião extraordinária, a saber: lapso temporal da posse igual ou superior a 15 (quinze) anos; inexistência de interrupção ou oposição da posse; posse mansa e pacífica; animus domini (possuir o imóvel como se seu fosse).

Sobre o tema, Sílvio de Savio Venosa conclui:

A usucapião deve ser considerada modalidade originária de aquisição, porque o usucapiente constitui direito à parte, independentemente de qualquer relação jurídica com anterior proprietário. Irrelevante ademais houvesse ou não existido anteriormente um proprietário (Direito civil: direitos reais. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 203).

A jurisprudência, por seu turno:

A respeito da modalidade de usucapião em tela, a jurisprudência já fixou o entendimento de que "
para a configuração da usucapião extraordinária, necessária, além de objeto hábil e do decurso do tempo, a presença de posse mansa, pacífica e com
animus domini (STJ, Recurso Especial n. 1.315.603, rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 9-3-2016)”.

In casu
, a parte autora pretende a aquisição originária do imóvel urbano com a área total de 237,00 m2, situado na Loteamento Alto Paraná I, Redenção, Pará, Lote 29, Quadra 13, na Avenida Marechal Rondon, N. 403, e registrado no CRI sob o n. 7.574, pois exerce a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de quinze anos, por si e seus antecessores.

Extrai-se da prova documental produzida com a inicial, especialmente das faturas de energia elétrica e água, que desde 2001 a parte autora exerce a posse sobre o imóvel. (12512516).

Ademais, não obstante as alegações da contestação, não houve qualquer demonstração de oposição pelos requeridos, havendo somente um boletim de ocorrência registrado no ano de 2019, por um de seus prepostos, relatando que o imóvel foi ocupado ilegalmente.

Saliente-se que, não obstante, haja escritura pública mencionando a transferência do imóvel no ano de 2008, tal documento não se sobrepõe, ou constitui exceção, ao disposto no art. 1238 do Código civil, ainda mais quando não evidenciadas medidas visando a retomada da alegada posse de má-fé.

Até porque a requerida, ao revés, não demonstra a existência de relação jurídica física e material do requerido para com o bem.

O imóvel usucapiendo foi devidamente identificado nos autos, conforme memorial descrito e planta acima mencionadas, não havendo oposição das Fazendas Públicas ou de qualquer outro interessado.

Assim, diante do atendimento dos pressupostos que regulam a questão, nos termos da Lei Civil, imperativa a procedência do pleito inaugural.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial desta ação de usucapião e, assim, reconheço em favor de JUCENEUZA FERREIRA LURA e MARCOS LURA NETO a propriedade do imóvel descrito no memorial descritivo apresentado na inicial, qual seja: móvel urbano com a área total de 237,00 m2 (duzentos e trinta e sete metros quadrados), no Loteamento Alto Paraná I, Redenção, Pará, Lote 29, Quadra 13, na Avenida Marechal Rondon, N. 403, com as seguintes confrontações – Frente para a Avenida José Carrion, medindo 7,90m (sete metros e noventa centímetros), via pública, confrontando pela lateral direita com o lote 30, medindo 30,00m (trinta metros), confrontando pela lateral esquerda com o lote 29, medindo 30,00m (trinta metros) e fundos projetados para o lote 16, medindo 7,90 m (sete metros e noventa centímetros).

P.R.I.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor de sua sucumbência.

Transitada em julgado esta, expeça-se mandado de transcrição ao registro imobiliário competente.

Após, arquive-se com as devidas baixas.

Redenção, data da assinatura digital.

Fabrisio Luis Radaelli

Juiz de Direito Substituto " (Id
21304303
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, em Id
21304305
, arguindo as razões recursais a seguir:

RAZÕES RECURSAIS

Erro no procedimento e nulidade da sentença:

A sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, configurando julgamento antecipado indevido (art. 355, I, CPC).

Houve cerceamento de defesa, violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV da CF/88 c/c art. 369 CPC).

O juízo de primeiro grau cometeu decisão surpresa sem oportunizar manifestação das partes (arts. 9º e 10 do CPC).

Ausência de comprovação da posse:

Os apelados não demonstraram posse mansa, pacífica e contínua pelo prazo legal exigido.

O documento apresentado (contrato de compra e venda) não tem força probatória adequada.

Contas de energia apresentadas são de 2001, não comprovando posse desde 1998.

Oposição registrada:

A apelante juntou boletim de ocorrência (ID 90123611) comprovando oposição à posse em 2019.

Inexistência de animus domini:

O contrato apresentado pelos apelados não possui requisitos mínimos legais (falta de registro, ausência de identificação precisa do imóvel, valor de venda irrisório).

A posse exercida seria precária, ausente de elementos que configurassem intenção de dono.

Os apelados não efetuaram pagamento de IPTU ou outras obrigações próprias de proprietários.

PEDIDOS DA APELAÇÃO

a) Conhecimento e provimento do recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal;

b) Reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao direito constitucional de produção de provas e ao contraditório;

c) Reforma da sentença para julgar improcedente a ação de usucapião extraordinária, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais;

d) Condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais no segundo grau, no patamar de 20% sobre o valor da condenação de primeiro grau;

e) Requerimento de que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Roseval Rodrigues da Cunha Filho (OAB/GO nº 17.394, OAB/PA nº 10.652-A), sob pena de nulidade dos atos processuais.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões, em petição Id 21304311.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Apelação.

A controvérsia recursal consiste na alegação de cerceamento de defesa por parte da apelante BURITI IMÓVEIS LTDA., que sustenta ter requerido, em sua contestação, a produção de prova testemunhal para demonstrar a ausência de posse contínua e animus domini pelos autores da ação de usucapião extraordinária, mas teve o pedido indeferido pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente o mérito da demanda sem a realização da audiência de instrução e julgamento, violando, segundo a recorrente, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade de sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que seria indispensável a realização de audiência de instrução e julgamento.

Trata-se de AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
movida por
JUCENEUZA FERREIRA LURA e MARCOS LURA NETO
em face de
BURITI IMÓVEIS LTDA. e OUTROS
, tendo por objeto o imóvel urbano situado no denominado loteamento
Alto Paraná I, Redenção-PA
.

Alega a Requerente que
exerce posse contínua, mansa e pacífica do imóvel desde 1998, com animus domini
.

Contestada a ação (Id
90123599
), o Réu defendeu a necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar ausência de animus domini e da posse nos moldes do art. 1.238 do Código Civil.

Ocorre que sobreveio a prolação da sentença julgando a ação sob a seguinte fundamentação:

"(...) Considerando a desnecessidade de outras provas e ausentes as hipóteses do art. 350 e 351 do CPC, promovo o julgamento antecipado do mérito" (Id
21304303
).

Conforme dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101.171-8-SP).

Não é o caso dos autos, pois inexiste prova suficiente da posse ad usucapionem alegada, sendo expressamente pleiteada pela ré a produção de prova testemunhal.

A doutrina é categórica. Para Márcio Carvalho Faria:

"O contraditório participativo exige, além do direito de manifestação, a real possibilidade de influência na formação do convencimento do julgador, não se admitindo decisões surpresa" (FARIA, Márcio Carvalho.
A lealdade processual na prestação jurisdicional: em busca de um modelo de juiz leal
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).

A jurisprudência do STJ é clara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS RECORRIDOS . PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA . REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia . O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A desconstituição do entendimento delineado no acórdão impugnado (preclusão acerca da gratuidade de justiça) demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 3 . Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2486292 SP 2023/0334640-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

E também dos Tribunais pátrios no tocante à necessidade de prova testemunhal na ação de usucapião:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EM MATÉRIA DE DEFESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide que não oportuniza a produção de prova, caracteriza cerceamento de defesa .

2. Não se mostra razoável o julgamento antecipado da lide, quando há pedido para produção de prova não analisado pelo Juízo.

3. Sentença Cassada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a devida instrução do feito .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003553-12.2016 .8.14.0040, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA . 1. A falta de intimação para a produção de provas requeridas pelos apelantes caracteriza cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide é inadequado quando se pleiteia a produção de prova testemunhal essencial para comprovar a natureza da posse visando à obtenção da usucapião . 3. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10184447020218260053 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/01/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - VERDADE REAL - CITAÇÃO DOS CONFINANTES - NECESSIDADE - PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 5º, LV, da CR/88, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". O direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia . Havendo discussão fática quanto à posse da parte autora em ação de usucapião, implica em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Nos termos do § 3º, do art. 246, do CPC, deve haver a citação pessoal dos confinantes em ação de usucapião. Não tendo havido a citação pessoal dos confinantes, há que se reconhecer a nulidade processual .

(TJ-MG - Apelação Cível: 03422481120148130702 1.0000.24.178441-2/001, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2024)

Ora, no caso dos autos, mostra-se indispensável a produção da prova testemunhal, a fim de avaliar o exercício da posse ad usucapionem e a eventual ausência de animus domini.

Destarte, impositivo o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa, sendo indispensável a produção da prova testemunhal para assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte requerida.

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e devolver os autos para a realização da audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas arroladas pela parte requerida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025